Tribunal: TJDFT
Processo: 0723086-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723086-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MEHTA TRANSPORTES E SERVICOS LTDA AGRAVADO: LOGUS ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - EPP, PEDRO PAULO CARNEIRO ISAAC, HENRIQUE PIRES DE SENE CAETANO DESPACHO À agravante, quanto ao AR de id 29147370. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR